Tribunal: TJSP
Processo: 2256463-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Responsabilidade civil - Ação declaratória de inexistência de débito com pleito cumulado de indenização por danos morais – Decisão que determinou o recolhimento das custas processuais – Manutenção – Cabimento – Alegação no sentido de que faz jus à gratuidade judiciária – Inconsistência jurídica - Questão já analisada e indeferida por ocasião do julgamento de anterior recurso de agravo de

Ementa:
Responsabilidade civil - Ação declaratória de inexistência de débito com pleito cumulado de indenização por danos morais – Decisão que determinou o recolhimento das custas processuais – Manutenção – Cabimento – Alegação no sentido de que faz jus à gratuidade judiciária – Inconsistência jurídica - Questão já analisada e indeferida por ocasião do julgamento de anterior recurso de agravo de instrumento.

Recurso desprovido.